Tribunal: TJDFT
Processo: 0738294-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738294-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. AGRAVADO: PRISCILLA PEREIRA BORBA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 51187611) da decisão da VETE de Taguatinga (Proc. 0711219-15.2019.8.07.0007, id 166605831) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros mediante o uso da “teimosinha”, tendo em vista o elevado acervo de processos, desproporcional ao quantitativo de servidores, aliado ao fato de que as pesquisas anteriores foram infrutíferas, o que justifica o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III). Alega, em síntese, que já exauriu as diligências visando a localizar bens penhoráveis, razão pela qual é necessário reiterar a pesquisa Sisbajud, com o uso da aludida ferramenta, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e efetividade, notadamente porque a devedora é dentista e recebe pagamentos diários. Afirma que a utilização da ferramenta em exame requer uma única ordem, inexistindo, assim, o óbice mencionado na decisão impugnada. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a pesquisa pleiteada. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator